Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005170-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Nota Promissória, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIANO CASTRO RIBEIRO - CPF: 263.500.438-20 (ADVOGADO), AGNALDO DOS SANTOS RUELLES - CPF: 887.337.341-00 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE LUNA - CPF: 297.492.394-15 (ADVOGADO), PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.332.229/0001-99 (AGRAVADO), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – REJEITADA – DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL FORMULADO PELO EXECUTADO – PRECLUSÃO - REJEITADA – TEMPESTIVIDADE DA ARGUIÇÃO - INDÍCIOS DE PROVA QUE ATESTA A FALSIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA –
RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
AGNALDO DOS SANTOS RUELLES
,

contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n. 1010866-46.2020.8.11.0041 ajuizada por
PÃO NOBRE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
, rejeitou a arguição de falsidade documental formulado pelo executado, ora agravante.

Relata que
“na sua primeira oportunidade, o Agravante, APÓS CIÊNCIA DO PROCESSO, RESSALTA-SE, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS, impugnou à execução alegando, em sede preliminar, nulidade no procedimento, visto que a presente execução fora embasada em título extrajudicial inexistente, uma vez que não fora reconhecido e assinado pelo Executado”
(sic)

Narra que “
o juiz a quo, sem expertise para identificar falsidade em documentos, entendeu pela validade da assinatura, fundamentando sua decisão em meras semelhanças nas assinaturas”
(sic).

Expõe que, diante da decisão do magistrado, o executado buscou a realização da perícia técnica da assinatura, juntando nos autos o laudo que confirma a falsidade da assinatura na nota promissória executada, contudo, “
o juiz de primeiro grau se manteve em sua posição, rejeitando arguição de falsidade, confirmando a fraude processual
” (sic).

Sustenta que “
em confronto com perito especializado em Grafotécnica, a decisão exarada pelo juízo a quo em negar uma realização de perícia técnica não deve ser mantida, tendo em vista embate direto entre laudo pericial e a decisão judicial, um concluindo pela falsidade, de forma técnica, e a outra, dando validade por mera similaridade”
(sic)
.

Argumenta que “
não ocorrera qualquer preclusão, no presente caso, uma vez que a análise dos requisitos do título executivo, através da análise da NOTA PROMISSORA, é matéria de ordem pública, podendo ser perquirida pelo Juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição, em busca da verdade real
” (sic).

A par desses argumentos, pede a “
concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os autos principais, Processo no 1010866-46.2020.8.11.0041, possibilitando assim, a ampla defesa do Agravante que, ao cabo, culminará fatalmente na extinção da referida AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
” (sic).

Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso “
para que seja CASSADA em definitivo a r. decisão interlocutória agravada que considerou válido o título extrajudicial e rejeitou arguição de falsidade, e que seja reformada a decisão para DEFERIR O PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, com a finalidade de comprovar a falsificação da assinatura do Agravante no documento (Nota Promissória), assim como a invalidade do título
” (sic).

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim na data de 13/03/2024, conforme decisão de id. 206361158.

A empresa agravada apresentou contraminuta em id. 210086685, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Quanto ao mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a exigibilidade do título executado, sendo desnecessária a realização da perícia grafotécnica.

Aponta que
“havia uma relação de comércio entre as partes, sobre a qual resultou a assinatura da Nota Promissória, na qual o Agravante após acumular uma dívida de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) resultantes da emissão de 44 cheques emitidos e não pagos, conforme comprovam os títulos em anexo e 02 compras de produtos conforme Notas Fiscais, em anexo: 1) R$ 1.957,96 e 2) R$ 205,08, o Agravante por seu próprio consentimento, sabendo que devia à Agravada assinou a Nota Promissória
” (sic).

Assevera que “
em 25/10/2021, mesmo citado, artigo 238 do CPC, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar sua defesa. Portanto, com espeque do artigo 430 do CPC ficou preclusa qualquer arguição de falsidade
” (sic).

Afirma que o laudo apresentado pelo agravante “
é totalmente parcial e produzido unilateralmente o que o desqualifica como elemento corroborante dos fatos quando unicamente produzido, eis que contrário ao princípio constitucional do contraditório (vide art. 5o , inc. LV da Constituição Federal de 1988). A Agravada submeteu o processo sub judice à análise de perícia grafoscópica, Sra. Juliana Trindade, perita Judicial, Grafotécnica e Documental o qual concluiu em pag. 29 que o parecer juntado pelo Agravante feriu um dos princípios basilares da Doutrina Grafoscópica
” (sic).

Aponta que “
não resta dúvidas que a assinatura aposta na Nota Promissória é do Agravante o qual o fez reconhecendo a dívida perante a Agravada
” (sic).

Assevera que “
conclui a perícia trazida pela Agravada que as convergências em elementos genéticos e genéricos da escrita, estão dentro do escopo de variação natural identificado, descrito e ilustrado no corpo do Parecer Técnico
” (sic).

Assim, requer o desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (id. 204983681).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24/04/2024 a 26/04/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão na origem trata-se de “Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por
PÃO NOBRE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
, ora agravada, em face de
AGNALDO DOS SANTOS RUELLES
, buscando a satisfação do crédito referente a Nota Promissória, no valor de R$ 184.851,19.

O agravante fora citado em 30/09/2021 (id. 66790386).

O executado agravante apresentou impugnação a execução em 29/11/2022, arguindo a preliminar de nulidade da execução posto que foi deflagrada em título extrajudicial que não existe; nulidade da citação feita pelo Aplicativo WhatsApp, e no mérito, requereu a improcedência dos pedidos, alegando que o título executivo extrajudicial apresentado no juízo não foi assinado pelo Executado e a perícia técnica demonstrará que se trata de título não autêntico (id. 105081505).

Ao analisar impugnação a execução apresentada pelo executado, o magistrado em decisão de id. 135807408 (autos de origem) consignou que a citação do executado, ora agravante, realizada em 30/09/2021 por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (id. 66790386) não atendeu as formalidades legais, contudo, diante do comparecimento espontâneo do executado, entendeu que a nulidade fora suprida, aplicando o disposto no art. 239, §1o do CPC, de modo que passou a fluir o prazo de resposta a partir da data em que o réu ingressou no processo.

Na mesma decisão, o juízo
a quo
rejeitou o pedido de perícia técnica feito pelo executado, sob o argumento de que a assinatura na nota promissória era visivelmente semelhante àquelas nos documentos fornecidos pelo próprio executado.

Dessa decisão o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento no. 1000319-31.2024.8.11.0000, apresentando laudo pericial, contudo não fora conhecido diante da
impossibilidade de análise pela instância revisora de
documentos
que não foram examinados pelo juízo
a quo
(id. 139251695 – autos de origem).

O recorrente apresentou o laudo pericial que atesta a falsidade documento no juízo de origem, postulando pelo deferimento da perícia grafotécnica (id. 139218549).

Em decisão de ID 140756636 – dos autos de origem, mesmo diante da apresentação de laudo pericial grafotécnico produzido pelo agravante, o juiz desconsiderou a alegação de falsidade documental “
por ser extemporânea”
(sic)
.

Cito excerto da decisão agravada na parte que interessa:

“Trata-se de Execução de Título Extrajudicial
- Nota Promissória – id 30121509, movida por Pão Nobre Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, em desfavor de
Agnaldo dos Santos Ruelles (pessoa física),
que teve a empresa Delícias do Norte Ltda, localizada em Manaus-AM, incluída no polo passivo da presente Execução, conforme decisão lançada no d 135807408.

A princípio,
REJEITO
a arguição de falsidade documental formulada pelo Executado no id. 139218549, por ser extemporânea, haja vista que o art. 430 do Código de Processo Civil dispõe que a falsidade
deve ser alegada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias a contar da data da intimação da juntada do documento, ou seja, deve ser alegada na primeira oportunidade em até 15 dias em que tiver conhecimento do documento” (sic).

Contra essa decisão insurge-se o agravante.

Inicialmente, nota-se que o agravado alega na contraminuta a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que “
o ato de recorrer em face da decisão de Id 135807408 já havia sido antes praticado POR MEIO DO AGRAVO 1000319-31.2024.8.11.0000
” (sic).

Ainda que a matéria de fundo seja comum a outro recurso e algumas das razões recursais sejam comuns a todos, o recurso apresenta unicidade que justifica seu conhecimento, tanto pela inexistência de outro recurso contra a mesma decisão, quanto pela especificidade da impugnação - dirigida à decisão que indeferiu pedido de realização de perícia técnica diante da apresentação de laudo pericial realizado unilateralmente pela parte recorrente.

Posto isso,
rejeito
a preliminar

Quanto ao mérito, a insurgência recursal cinge-se à preclusividade da alegação de falsidade documental e a necessidade de realização da prova pericial judicial.

Observa-se dos autos de origem que o comparecimento espontâneo do executado supriu a nulidade da citação realizada em 30/09/2021, fazendo com que o prazo de resposta se iniciasse a partir da inclusão do executado no processo executivo (com a juntada da petição de habilitação da advogada do executado em 10/11/2022, id. 103742789).

Logo, considerando que o momento apropriado para questionar a falsidade documental nos termos do artigo 430, do CPC é na “
contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos
”
,
e que o executado, em sua primeira manifestação em 29/11/2022, contestou a autenticidade do título executivo,
conclui-se que a alegação de falsidade documental não pode ser considerada “extemporânea”
.

Ademais, com a apresentação de documento novo pela parte agravante, atestando que a assinatura lançada na nota promissória executada não procede do gesto gráfico do agravante, certificada no Parecer Técnico Pericial elaborado em 30/10/2023 pelo expert Bruno Francisco Siqueira Silva, Perito Grafodocumentoscópico, apresentado neste recurso e nos autos de origem (id. 139218550).

De outro lado, infere-se que em sede contraminuta, que a parte agravada também juntou Laudo Técnico de Documento, de lavra do Dr. Leandro Manoel Franco Marquez, atestando que o titulo executivo “
foi adulterado, possui indícios de colagem, fraude ou falsificação
” (sic), narrando que “
a pessoa que fraudou utilizou a técnica de colagem para adulterar o documento, copiando a assinatura de um documento original e colando no documento questionado, o tornando falso
” (sic) (id. 211275150).

Logo, diante das divergências apontadas, prudente se faz a realização da prova grafotécnica judicial, conforme art. 464 e ss. do CPC, onde deverá ser oportunizado o contraditório e ampla defesa de ambas as partes, com a elaboração de quesitos e a nomeação de assistentes técnicos, ocasião em que o magistrado estará melhor agasalhado de elementos necessários ao seu convencimento.

Por esta razão, a fim de evitar possíveis injustiças, e em prestígio ao poder geral de cautela conferido a todos os magistrados, sensato se faz manter a suspensão da execução, ao menos até a realização da perícia grafotécnica que melhor esclarecerá as questões apontadas no litígio.

Acerca da necessidade da realização da perícia grafotécnica, pronuncia-se este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
FALSIDADE DE ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL
– JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido
”. (N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO –
INDÍCIOS DE PROVA QUE ATESTA A FALSIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIA
L – RECURSO PROVIDO.

É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica judicial, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória executada, principalmente porque foram produzidas perícias técnicas unilateralmente por ambas as partes, sendo que uma atesta a falsidade da assinatura e a outra a autenticidade.

Portanto, prudente manter a suspensão da execução até que o perito nomeado pelo juízo melhor esclareça as questões apontadas no litígio
”.

(N.U 1007684-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, ratificando a tutela recursal de id. 206361158, determinar que se mantenha suspensa a Execução no. 1010866-46.2020.8.11.0041, até que se realize a perícia grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024